Tribunal: TJDFT
Processo: 0718733-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXTORSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. MENSAGENS DE TEXTO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. GRAVE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA ROBUSTA. ABSOLVIÇÃO NÃO CABIMENTO. A realização de perícia no aparelho celular da vítima mostra-se desnecessária na hipótese em que a condenação foi embasada nos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em Juízo, considerando, ainda, que não há indícios de que as mensagens de texto tenham sido adulteradas ou não tenham sido enviadas pelo réu. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se robustos para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de extorsão.